Tribunal: STF
Processo: RE 629636
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUJEIÇÃO PASSIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS CONDOMÍNIOS NO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO DA COISA JULGADA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL Nº 699, DE 2004. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA — CIP — SINDICATO - LEGITIMIDADE ATIVA — SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO — ALTERAÇÃO LEGISLATIVA — LEI COMPLEMENTAR 699/2004 — . ARTIGO 471 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — MODIFICAÇÃO NO ESTADO DE DIREITO - LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA - POSSIBILIDADE — TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS — TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. 



    Nos termos do art. 8º, inciso III, da Constituição Federal, os sindicatos têm legitimidade: para defenderem, em juízo, os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, sendo desnecessária qualquer autorização dos substituídos. Alterada a redação do artigo 4º-A, $ 2º, da Lei Complementar Distrital 673/2002, pela Lei Complementar 699/2004, passou-se a enquadrar os condomínios na definição legal de sujeito passivo tributário, de modo que, havendo modificação no estado de direito, a nova disciplina das relações jurídico-tributárias não se encontra abrangida pelos efeitos da coisa julgada e, em assim apresentando, não está inserida no rol ‘das limitações ditadas pela Carta Maior, impeditivas da aplicação imediata dos termos da novel legislação.



    Com fundamento na exceção prevista no inciso I do artigo 471 do Código de Processo Civil, é lícito ao julgador, na fase executiva, restringir, até a data de 1º de janeiro de 2005, quando entrou em vigor a nova ordem jurídica, os efeitos do julgado que afastou a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública - CIP em favor dos condomínios filiados ao agravado. 



    O decisum emitido pelo Poder Judiciário deve exprimir, antes de tudo, confiança, prática de lealdade, da boa-fé, e especialmente configuração de moralidade e respeito ao princípio da legalidade. De acordo com o Enunciado da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça: ‘Os juros moratórios, na repetição de indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença’.” (e-doc. 1, p. 108; destaques acrescidos).



    2. Nas razões do recurso, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o Sindicondomínio/DF alega ofensa ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, ao argumento de que o acolhimento parcial dos embargos à execução implicaria ofensa à coisa julgada formada na fase de conhecimento, na qual afastada a sujeição tributária passiva dos condomínios para a contribuição de iluminação pública (e-doc. 1, p. 178-209). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    3. A controvérsia está em saber se houve a violação à coisa julgada aperfeiçoada na fase de conhecimento após o recebimento e parcial acolhimento dos embargos do devedor opostos pelo Distrito Federal. 



    4. Desta feita, é certo que a matéria não diz com o decidido no Tema nº 360 do ementário da Repercussão Geral, acerca dos efeitos da ação rescisória sobre a coisa julgada formada no contexto da constitucionalidade da norma legal posteriormente reinterpretada. 



    5. No caso sob exame, tanto a sentença quanto o acórdão dos embargos à execução basearam-se na alteração promovida pela Lei Complementar distrital nº 699, de 2004, sobre a Lei Complementar distrital nº 673, de 2002. Fundamentaram a conclusão proferida no fato de que, na vigência exclusiva da LC distrital nº 673, os condomínios não eram considerados sujeitos passivos da contribuição de iluminação pública (CIP), ponto em que firmado o título judicial exequendo.



    6. Entretanto, com a superveniência da LC nº 699, de 2004, incluiu-se o condomínio como sujeito passivo da CIP, razão por que limitado o alcance da coisa julgada até o início da vigência da nova lei (janeiro de 2005). 



    7. Para que não haja dúvidas, cabe destacar:



    “Desse modo, tendo em vista não ser mais aplicável a Lei Complementar Distrital 673/2002 às situações jurídicas posteriores à norma revogadora (Lei Complementar 699/2004), tem-se por lógica a conclusão de que realmente não se poderia estender - do modo como o fez o MM. Juiz da 6º Vara da Fazenda Pública - o cumprimento do v. Acórdão executado para os fatos geradores da contribuição ocorridos após 1º de janeiro de 2005. 



    Aliás, considerando que a lei nasce com presunção de constitucionalidade e que é oponível erga omnes, ao juiz, como intérprete e aplicador da lei, outra solução não resta a não ser cumpri-la, ou, entendendo-a inconstitucional, afastar sua aplicação, o que não ocorreu no presente caso.



    Assim, ainda que não conste do julgado da apelação do processo de conhecimento análise da contribuição do tributo, segundo a legislação superveniente que alterou a qualificação do sujeito passivo, tal não impede que a r. sentença proferida nos autos dos embargos à execução, determine o. seu cumprimento apenas aos fatos geradores nascidos da norma jurídica de incidência sobre o qual laborou o acórdão exequendo, qual seja, a Lei Complementar distrital 673/2002. 



    Cumpre ressaltar, por fim, que o decisum emitido pelo Poder Judiciário deve exprimir, antes de tudo, confiança, prática de lealdade, da boa-fé, e especialmente configuração de moralidade e respeito ao princípio da legalidade. 



    De outro lado, a alegação do embargado de que, um dos fundamentos para afastar a exigência da cobrança da CIP foi o bis in idem, que também foi alcançado pela coisa julgada, não merece prosperar. 



    De fato, o acórdão executado, ao afastar a cobrança da referida contribuição, motivou-se também no bis in idem, em face da exigência do pagamento da mesma pelos condôminos.” (e-doc. 1, p. 117).



    8. Neste esteio, é inarredável a conclusão de que a Turma Julgadora do TJDFT dirimiu a questão com fundamento de índole infraconstitucional, notadamente, sobre a interpretação da sujeição passiva tributária dos condomínios e, por conseguinte, da limitação do alcance da coisa julgada material, a partir das Leis Complementares nº 673, de 2002, e nº 699, de 2004, ambas do Distrito Federal. Não o bastasse, a ratio decidendi extraída para contenção da vigência do título judicial baseou-se noutra norma sem estatura constitucional, qual seja o art. 471, inc. I, do Código de Processo Civil de 1973. Confira-se, a esse respeito, a sentença de 1º Grau, mantida pelo acórdão:



    “O advento da Lei Complementar nº 699/2004 constitui fato superveniente apto a autorizar a modificação da situação em sede de embargos à execução. Verificou-se substancial alteracão no cenário jurídico dentro do qual foi estabelecida a relação entre as partes e tal alteração se prestou a afastar a eficácia preclusiva da coisa julgada material. Não se trata de simples reexame da matéria debatida na ação de conhecimento, mas sim de modificação no ‘estado de direito’ capaz de sustar a eficácia vinculante da coisa julgada, visto tratar-se o recolhimento da CIP de uma relação jurídica de trato sucessivo. 



    Ilegitima se manifestava a cobrança da CIP até quando passou a ter eficácia a Lei Complementar nº 699/2004, o que ocorreu em janeiro/2005. A partir de então, modificado o conceito de contribuinte, deixou de inexistir, pela mudança legislativa, qualquer ilegalidade na exigência de recolhimento do tributo pelos condomínios substituídos. 



    O texto da Lei Processual Civil, a propósito, respalda esse entendimento, segundo se extrai do art. 471: 



    ‘Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo: 



    I — Se, tratando-se de relação jurídica continuada, SOBREVEIO MODIFICAÇÃO NO ESTADO DE FATO OU DE DIREITO; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença (...)” (e-doc. 1, p. 55).



    9. Nesse sentido, cito as conclusões sobre as mesmas partes, em oportunidades diversas, de lavra da e. Ministra Rosa Weber: RE nº 631.614/DF e ARE nº 676.343/DF. 



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator